Tribunal: STF
Processo: ARE 1244387
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. IRPF. Rendimentos recebidos acumuladamente. Base de cálculo. Alíquota. Demonstração do direito. Fatos e provas. Súmula nº 279/STF.



    1. Para acolher a pretensão recursal acerca da alegada demonstração do direito, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional e reexaminar os fatos e as provas dos autos. Eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso extraordinário. Incidência, ademais, da Súmula nº 279 do STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.